Tribunal: TJMT
Processo: 1038364-88.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1038364-88.2018.8.11.0041
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038364-88.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: ALBINO GADOMSKI JUNIOR, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ALBINO GADOMSKI JUNIOR
Processo: Ação de Revisão Contratual com pedido liminar n. 1038364-88.2018.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO TEMA 958/STJ - REGISTRO DE CONTRATO - NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COBRANÇA AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - SÚMULA 382 DO STJ - MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.
Compete ao embargante, ao sustentar a existência de erro, contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não se verifica nos declaratórios. Não demonstrado eventual vício do art. 1.022 do CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que consubstancia mero inconformismo.
Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Tarifa de registro de contrato e avaliação do bem. Sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553 as teses: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Embargos de Declaração opostos por ALBINO GADOMSKI JUNIOR e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. de decisão monocrática que proveu parcialmente o apelo interposto contra a instituição financeira, assim ementado:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO TEMA 958/STJ - REGISTRO DE CONTRATO - NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COBRANÇA AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - SÚMULA 382 DO STJ - MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Tarifa de registro de contrato e avaliação do bem. Sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553 as teses: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.”
Em síntese o autor, diz que o acórdão é omisso quanto à cobrança da taxa de juros remuneratórios, bem assim no que toca a distribuição das verbas de sucumbência.
O banco, por sua vez (Id 49466484), defende a existência de omissão no v. acórdão impugnado, ao argumento de falta de fixação do termo a quo da incidência dos juros e da correção monetária sobre o valor que lhe deverá ser restituído decorrente da indevida cobrança da tarifa de registro.
Requerem o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração serão acolhidos se verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
É cediço que os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de "garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo" (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248).
No caso, de relevo notar que as questões abordadas nos aclaratórios foram enfrentadas no voto condutor do apelo que assim decidiu:
“(...)
Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
No caso, a taxa de juros pactuada em 1,71% a.m. e 22,62% a.a. mostra-se aquém da taxa média de mercado que, para o período e modalidade contratado, prevê o percentual de 2,19% a.m. e 26,3 a.a (BACEN). Logo, mantém-se a taxa de juros pactuada por ausência de abusividade. (...)
Por fim, mantém-se o ônus de sucumbência (artigo 86, Parágrafo Único, do CPC).
Posto isso, nos termos do artigo 932, V, "b", CPC, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para afastar a cobrança da tarifa de registro, com a repetição do indébito na forma simples.” (g.n)
Assim, vê-se que o acordão embargado, ao desacolher a tese recursal, não se revela omisso, contraditório ou obscuro, como quer fazer crer o autor. Da simples leitura das razões apresentadas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Embargos de Declaração, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.
Vê-se, então, que as questões foram devidamente enfrentadas. Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se esta contraria as pretensões da embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita.
Quanto aos aclaratórios do banco, naturalmente os juros de mora, de 1% a.m., sobre o valor da tarifa de registro incidirão a partir da citação, e a correção monetária, pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso.
Assim, não servem os embargos declaratórios, com efeito, para revolver questões já decididas, tampouco para forçar o julgador a repetir a fundamentação exarada no acórdão embargado, mesmo que seja para prequestionamento da matéria ou para emprestar efeito modificativo no julgado.
Nesse sentido:
“(...)
Depreende-se do art. 1.022 do NCPC que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no art. 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. (...). ” (EDcl no AgInt no AREsp 1357276/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019) (g.n)
Nossa Egrégia Corte, acerca da questão:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA - PESSOA JURÍDICA - COOPERATIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.
É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem constatação de nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC”. (TJMT, 4a CC, Red 1006196-25.2019.8.11.0000, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 07.08.2019) (g.n)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO RECONHECIDO – INCONFORMISMO - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser conhecidos e rejeitados os embargos de declaração, já que interpostos com fim específico de rediscutir a matéria”. (TJMT, 3a CC, Red 1008165-75.2019.8.11.0000, Desa Antonia Siqueira Goncalves, j. monocraticamente em 12.08.2019) (g.n)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –INEXISTÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA APRECIADA – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”. (TJMT, 3a CC, Red 1006260-35.2019, DES. DIRCEU DOS SANTOS, j em 29.07.2019) (g.n)
De notar-se, então, que a matéria encontra-se bem delimitada e examinada de modo suficiente a justificar a conclusão, o que afasta supostas omissões e/ou vícios no acórdão recorrido.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor e pela instituição financeira, a fim de manter inalterada a decisão monocrática proferida no apelo no 1038364-88.2018.8.11.0041.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator